Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733486-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios em face da Lei Distrital no 7.088, de 31 de março de 2022, que dispõe sobre a carreira Gestão de Resíduos Sólidos no Distrito Federal. A parte autora assevera que a referida lei distrital fere a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 19, caput e inc. II, ao extinguir uma carreira e promover a transposição de todos os servidores para carreira diversa, ou seja, para a carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, sem prévia aprovação em concurso público. Acrescenta que a lei em tela se assemelha à Lei Distrital na 5.276/2013, julgada inconstitucional pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Requer a concessão de medida liminar para a suspensão da lei impugnada. Recebi a ação e intimei o Governador do Distrito Federal, o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal para prestarem informações. A Mesa Diretora da Câmara Legislativa prestou informações, argumentando que o Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade do aproveitamento de servidores de cargos extintos em outro cargo, desde que esse aproveitamento seja efetivado em cargo recém criado ou em cargo de carreira diversa com atribuições similares àquelas do cargo extinto. Aduziu que os vícios reconhecidos pelo Conselho Especial em relação à Lei no 5.276/2013, que tratou do mesmo tema, foi corrigido quando da edição da lei ora impugnada. Afirmou, ainda, que tanto os servidores da carreira Gestão de Resíduos Sólidos como os da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental são originários da mesma Lei n. 51, de 13 de novembro de 1989, o que descaracterizaria a alegada violação à regra do concurso público para acesso a cargo efetivo. Sustentou também que a Lei no 7.088/2022 não unificou carreiras distintas, mas reunificou cargos originários da antiga Carreira Administração Pública do Distrito Federal, dentro a mesma categoria funcional, em cargos de mesmo nivele de escolaridade, tabela de vencimentos e atribuições. Defendeu, enfim, que o princípio da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público foi cumprido. O Tribunal de Contas do DF acostou aos autos decisão exarada por sua corte. O Governador do Distrito Federal prestou informações, onde ponderou a respeito da constitucionalidade da lei em debate, sob o fundamento da jurisprudência do STF e da identidade entre as atribuições das carreiras de Gestão de Resíduos Sólidos e Gestão de Políticas Públicas. O SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL requereu a sua admissão da ação na qualidade de amicus curae, ao tempo em que pugna pelo indeferimento da medida cautelar e, no mérito, pela improcedência do pedido. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal manifestou-se no sentido da improcedência do pedido, sob o fundamento de que é possível a reestruturação de cargos sem que ocorra o desrespeito ao regramento do concurso público. Aduz que após a declaração de invalidade jurídico-constitucional da Lei Distrital n. 5.276/2013 pelo TJDFT houve uma evolução legislativa na carreira Gestão de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, com a edição de sucessivos atos normativos que resultaram na compatibilidade funcional entre ambas. Admiti a intervenção do SINDIRETA/DF na qualidade de amicus curae. A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL – ASSINFRA também requer sua admissão como amicus curae. A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela procedência do pedido. É o relatório. Decido. Considerando a relevância da matéria em discussão e a representatividade da associação postulante, que demonstrou um interesse objetivo relativamente à questão jurídico-constitucional em discussão, admito a intervenção da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL – ASSINFRA como amicus curae. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Após, retornem os autos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 19 de dezembro de 2023 15:52:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador